Tribunal: TJDFT
Processo: 0759413-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INSUBSISTÊNCIA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Revogação do benefício da gratuidade judiciária exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu (art. 373 do CPC).

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.

3. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 3.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.

4. Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.

5. No que tange a despesas extraordinárias, o custeio deve ser feito por ambos os genitores na proporção a ser acordada entre as partes a cada evento excepcional. Em outros termos, a obrigação do apelado ao pagamento de tais despesas não é automática, mas condicionada a prévia discussão e subsequente consenso, bem como a comprovação da indispensabilidade e demonstração de que o valor da obrigação alimentícia não suficiente.

6. Corretamente definida a verba honorária em 10% do valor de 12 prestações alimentícias (compatível com as peculiaridades do caso, não destoa do que comumente se tem arbitrado em hipóteses semelhantes), nenhuma razão para definição do percentual máximo de 20%.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.